Tribunal: STF
Processo: Rcl 75352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AFRONTA AO TEMA Nº 992 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 960.429/SC. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A. (Dataprev), contra decisão de tutela de urgência proferida pelo Juiz do Trabalho Urgel Ribeiro Pereira Lopes, da 22ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001280-96.2024.5.10.0022, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em desfavor da ora reclamante, parcialmente alterada pela decisão liminar monocraticamente proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0004957-06.2024.5.10.0000, pelo Desembargador do Trabalho Dorival Borges de Souza Neto, da 2ª Seção Especializada do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, pela qual teria sido contrariada a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 960.429-RG/SC (Tema nº 992 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante destaca que o caso concreto tem circunstância que dispensa o esgotamento das vias ordinárias, consubstanciada no reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar controvérsia relacionada à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal, apreciada por esta Corte no Tema nº 922 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. Menciona a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no exame do referido paradigma, no qual analisada a competência para julgamento de controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal, bem como eventuais nulidades do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas.



    4. Afirma que o reconhecimento da incompetência material da Justiça trabalhista envolve matéria de ordem pública, sanável a qualquer tempo. Consequentemente, aduz a possibilidade de conhecimento da incompetência absoluta da Justiça de ofício, em qualquer grau de jurisdição. 



    5. No seu entender, é desnecessário o esgotamento das vias ordinárias para ajuizamento da presente reclamação, pois “o prejuízo da Requerente é irreversível se for aguardar a tramitação por completo da Ação Civil Pública perante a Justiça do Trabalho, absolutamente incompetente para julgar matéria de concurso público, nascedouro da r. decisão combatida, vez que, até alcançar a fase da interposição do Recurso Extraordinário se passaram longos anos”.



    6. Argumenta que, no caso concreto, não existe relação de trabalho apta a atrair a competência da Justiça do Trabalho, razão pela qual compete à Justiça comum apreciar questões relacionadas ao concurso público.



    7. Sustenta, por fim, que a decisão reclamada impacta negativamente o atingimento dos fins da reclamante na execução de sua missão institucional, na medida em que impede a convocação dos candidatos aprovados no concurso nacional regido pelo Edital nº 1, de 05/09/2024, e homologado em 14/01/2025.



    8. No pedido liminar, requer a cassação imediata da decisão reclamada, com a determinação da remessa dos autos para a Justiça comum, competente para apreciar e julgar matéria sobre concurso público.



    9. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a confirmação do requerido em sede de liminar.



    10. Em 05/02/2025, posterguei a análise do pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório, por não vislumbrar riscos iminentes (e-doc. 17).



    11. A autoridade reclamada prestou informações, nas quais narra, em síntese, o histórico processual (e-doc. 25).



    12. O Ministério Público Federal, parte beneficiária, ofereceu contestação em que requer o não conhecimento da reclamação por ausência de esgotamento das instâncias inferiores, ou, subsidiariamente, a improcedência por inexistir aderência ao Tema RG nº 992 (e-doc. 35), posição ratificada pelo mesmo Ministério Público Federal, na condição de fiscal da lei (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    15. Inicialmente, muito embora tenha sido invocado unicamente o Tema RG nº 992, entendo que a superação do óbice processual previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é medida que se impõe, haja vista que a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para dirimir a questão subjacente perfaz matéria de ordem pública.



    16. Nesse ponto, no art. 485, § 3º, do CPC se preconiza que “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.



    17. No mérito, a questão de fundo debatida nesta reclamação diz respeito à possível aplicação indevida, pela decisão reclamada, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.429/SC (Tema RG nº 992).



    18. Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do aludido paradigma, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias direcionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em desfavor da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.



    19. A pretensão da ação civil pública na qual se proferiu o ato reclamado residiu na “suspensão do termo final da validade de concurso público”, reconhecimento da “prioridade dos candidatos com deficiência aprovados no certame” de edital anterior, adoção de “providências administrativas no sentido da contratação imediata”, matérias eminentemente administrativas e pré-admissionais, o que torna evidente a competência da Justiça comum para apreciação dos pedidos na forma do decidido no Tema RG nº 992.



    20. Não se está a desconsiderar a necessidade de obediência às cotas previstas em lei, tampouco cabe à estreita via da reclamação constitucional sindicar o certame nesse aspecto. Trata-se, tão somente, de atender ao decidido por esta Corte em sede de repercussão geral e encaminhar a discussão, que versa sobre matéria administrativa, para o foro competente, qual seja, a Justiça comum.



    21. Nesse sentido, a fundamentação do voto do qual se extraiu a tese paradigma:



    “Vê-se, portanto, que, apesar da alteração promovida pela Emenda Constitucional 45/2004, permanece a lógica de que a Justiça do Trabalho é competente para tratar de assuntos relacionados à relação de trabalho em sentido estrito, o que não abrange relações jurídico-estatutárias, típicas do direito administrativo.



    Dirimida essa questão, outra discussão é verificar a extensão da expressão “ações oriundas da relação de trabalho”, contida no dispositivo. 



    Parece-me claro que uma controvérsia que seja “oriunda da relação de trabalho” tem como principal pressuposto justamente a existência de um vínculo empregatício. Afinal, conforme lições de Maurício Godinho Delgado: 



    “O Direito do Trabalho, como sistema jurídico coordenado, tem na relação empregatícia sua categoria básica, a partir da qual se constroem os princípios, regras e institutos essenciais desse ramo jurídico especializado, demarcando sua característica própria e distintiva perante os ramos jurídicos correlatos.



    O conteúdo do Direito do Trabalho molda-se também a partir dessa característica sistemática específica. Assim, será em torno da relação empregatícia – e de seu sujeito ativo próprio, o empregado – que será firmado o conteúdo principal do ramo justrabalhista”. (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2008, p. 55-56)



    A relação empregatícia, contudo, passa a existir com a pactuação da prestação de trabalho e a respectiva contraprestação salarial. Com efeito, o que está em questão no período pré-admissional não é a relação empregatícia entre candidato e empresa pública, uma vez que inexistente, mas a necessidade de observância da realização de concurso público, nos termos do texto constitucional e em estrita observância aos princípios aos quais submetido. Trata-se de matéria estritamente administrativa, que não deve provocar a atuação da justiça especializada.” 



    (RE nº 960.429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2020, p. 24/06/2020; grifos nossos).



    22. Em sentido diametralmente oposto, a decisão reclamada exarada pela Justiça especializada, razão pela qual deve ser cassada (e-doc. 13, p. 13):



    A determinação de prorrogação da validade do concurso público regido pelo Edital 1/2023, deferida pelo juízo de origem, encontra amparo no contexto do descumprimento da cota mínima de 5% para pessoas com deficiência pela DATAPREV, uma vez que visa preservar os direitos dos candidatos aprovados. Essa medida, de caráter excepcional, está em conformidade com o artigo 93 da Lei 8.213/91 e deve ser mantida. 



    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos da origem à Justiça comum. Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator